Tribunal: TJDFT
Processo: 0724965-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724965-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GT DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desistência – Recurso Prejudicado. Em petição de ID. 29735382 a Agravante informa a celebração de acordo entre as partes e requer a extinção do recurso. Diante do requerimento processual apresentado, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Exclua-se da pauta. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator